Tribunal: TJDFT
Processo: 0008972-73.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHAS. EXAME PROSOPOGRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. A palavra da vítima não restou isolada nos autos, uma vez que uma vez que as imagens das câmeras de segurança do condomínio constantes dos autos demonstram com clareza que o agente que utiliza o elevador, logo em seguida estaciona o Renault/Clio próximo ao quadriciclo e o furta.
3. O Laudo de Exame Prosopográfico concluiu que o agente do delito é o apelante, sendo que a filmagens demonstram que o autor do furto foi o mesmo que saiu do elevador, não existindo dúvidas, portanto, de que o acusado foi o responsável pelo furto.
4. As provas dos autos são suficientes para ensejar a condenação do réu/apelante pelo crime de furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro), afastando-se, pois, o pleito absolutório
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.